Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL FINANCIADO. DÍVIDAS PAGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE.

I – Em regra, considera-se devida a partilha de imóvel adquirido por financiamento, na proporção das parcelas pagas durante a convivência, pois presumido o esforço comum dos companheiros para o pagamento das prestações. Precedentes.

II - O indeferimento de providências inúteis ou protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC.

III - Ausente prova de pagamento das supostas dívidas ou dos supostos danos reverentes ao automóvel pela ré-reconvinte a justificar o pleito de restituição de valores pelo pagamento por comodatário solidário, bem como incontroverso que o veículo é de propriedade de terceiro, o pedido indenizatório deve ser formulado em autos próprios pela prejudicada.

IV – Apelações conhecidas e desprovidas.